Tribunal: TJSP
Processo: 2161050-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
HABILITAÇÃO – Crédito trabalhista – Pretensão à inclusão de multa pelo inadimplemento de acordo trabalhista – Desacolhimento pelo Magistrado que preside a recuperação judicial – Intenção das partes nesse sentido – Credor trabalhista que abre mão de suas pretensões iniciais e o devedor aceitou pagar o montante fixado, mesmo ciente da impossibilidade de pagamento perante aquele Juízo, diante

Ementa:
HABILITAÇÃO – Crédito trabalhista – Pretensão à inclusão de multa pelo inadimplemento de acordo trabalhista – Desacolhimento pelo Magistrado que preside a recuperação judicial – Intenção das partes nesse sentido – Credor trabalhista que abre mão de suas pretensões iniciais e o devedor aceitou pagar o montante fixado, mesmo ciente da impossibilidade de pagamento perante aquele Juízo, diante de seu pedido de recuperação judicial pouco depois da audiência trabalhista que homologou o acordo – Precedentes da Câmara – Litigância de má-fé em ambas as instâncias de julgamento – Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso, com imposição de multa e indenização à parte contrária por litigância de má fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161050-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é agravante
JULIANO SOARES SANTANA, é agravado AGRICOLA MORENO DE NIPOÃ
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso, com imposição de multa e indenização à parte
contrária por litigância de má fé. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39.932
2
VOTO No
: 39.932 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2161050-06.2020.8.26
.0000
COMARCA : SÃO SIMÃO
AGTE.
: JULIANO SOARES SANTANA
AGDO.
: AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA. (ADMIN.
JUDICIAL)
HABILITAÇÃO
Crédito trabalhista
Pretensão à
inclusão de multa pelo inadimplemento de acordo
trabalhista
Desacolhimento pelo Magistrado que
preside a recuperação judicial
Intenção das partes
nesse sentido Credor trabalhista que abre mão de suas
pretensões iniciais e o devedor aceitou pagar o montante
fixado, mesmo ciente da impossibilidade de pagamento
perante aquele Juízo, diante de seu pedido de
recuperação
judicial
pouco
depois
da
audiência
trabalhista que homologou o acordo
Precedentes da
Câmara
Litigância de má-fé em ambas as instâncias
de julgamento Recurso provido.
Dispositivo:
deram
provimento
ao
recurso,
com
imposição de multa e indenização à parte contrária por
litigância de má fé.
Agravo de instrumento dirigido a r. decisão em fl.
295-297, proferida pelo Exmo Dr. Antônio José Papa Júnior, MM. Juiz de
Direito da E. Vara Única da Comarca de São Simão, no incidente de
impugnação de crédito promovido pelo agravante em face da recuperanda
agravada, apenso aos autos da recuperação judicial, nos seguintes termos:
Vistos.
Trata-se de habilitação de crédito concursal distribuída por
dependência, ante a tramitação do processo de recuperação
judicial de no 1001008-13.2019.8.26.0589, proposta por
Juliano Soares Santana em face de Agrícola Moreno de
Nipoã Ltda. e outro. Segundo relata a inicial, o polo
passivo possui com o autor débito, assim requer a
habilitação de seu crédito. Deduz, por fim, pedido de
justiça gratuita.
Exordial com documentos de f. 7/21.
Gratuidade da justiça deferida pela decisão de f. 22/23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39.932
3
O polo passivo apresentou contestação às f. 25/234.
Parecer da administradora judicial em f. 236/240 e do
Ministério Público em f. 256.
Em seguida, vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório.
Tudo bem visto e ponderado, passo a decidir.
Não havendo necessidade de instrução probatória para
além dos documentos já juntados pelas partes, passo ao
julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do
Código de Processo Civil.
A partir dos documentos apresentados pelo polo ativo com
a exordial, verifica-se que restou demonstrado o crédito do
habilitante.
O polo passivo alegou que a multa de 30% indicada no
crédito a ser habilitado deve ser afastada, vez que, em
realidade, não pagou o débito objeto dos autos, pois vencido
após o pedido de recuperação judicial e, assim, não poderia
ter
realizado
o
pagamento
de
crédito
concursal
diretamente ao credor. Manifestação da administradora
judicial e Ministério Público também neste sentido.
Em que pese o alegado pelo polo ativo, considerando que o
crédito é concursal e que a parcela vencida ocorreu quando
já distribuído e recebido o pedido de recuperação judicial,
não poderia a ré realizar o pagamento nos autos da ação
trabalhista, assim, reputo justificada a ausência de
pagamento e, por decorrência, a multa deverá ser afastada.
O montante a ser habilitado não será corrigido e não terá
incidência de juros, em decorrência da primeira parcela de
vencimento e da previsão do art. 9o, II da Lei 11.101/2005.
Neste sentido:
Agravo de Instrumento.
Recuperação
judicial. Habilitação

de crédito. Acordo trabalhista.
Art. 49 da Lei no 11.101/05.
Multa por descumprimento
de acordo. Cômputo somente
até a data do pedido de recuperação.
Exclusão da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39.932
4
relativa ao inadimplemento
das parcelas vencidas após a
distribuição
do pedido. A suspensão da exigibilidade
do
crédito decorre da lei, nos termos do art. 6o da Lei no
11.101/05. Decisão integralmente
mantida. Agravo não
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2271415-64.2019.8.26.0000; Relator (a): Pereira Calças;
Órgão
Julgador:
1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 29/07/2014;
Data de Registro: 13/04/2020)
Por fim, ante a apresentação de contestação com
impugnação aos pedidos do polo ativo, verifica-se que é
caso de condenação do polo passivo ao pagamento de
honorários sucumbenciais, pois presente litigiosidade neste
incidente. Este é o sólido posicionamento da jurisprudência: AGRAVO INTERNO

NOS
EMBARGOS

DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
-
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
NAORIGEM
-
DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE DEU PROVIMENTO

AORECLAMO
DA PARTE ADVERSA.
INSURGÊNCIA

RECURSAL

DOAGRAVADO.

1.
Nos
termos
do
entendimento
jurisprudencial
adotado por este Superior
Tribunal de Justiça, é impositiva a condenação
em
honorários

de
sucumbência

quando
apresentada

impugnação
ao pedido de habilitação
de crédito em sede de
recuperação
judicial ou falência, haja vista a litigiosidade

da demanda . (...). (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no
AREsp
1496551/RS
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVOEM
RECURSO ESPECIAL 2019/0125897-9, Rel. Min. Marco
Buzzi, Data do julgamento: 21/10/2019, DJe 23/10/2019).
Recuperação
Judicial. Habilitação
de crédito trabalhista.

Sujeição à recuperação
judicial apenas do crédito existente
ao tempo de seu ajuizamento.
Inteligência
do art. 49,
caput, da Lei 11.101/05. Reconhecimento
de que o crédito é
extraconcursal,
porque derivado de relação de trabalho
posterior
ao
pedido
de
recuperação.

Honorários

de
sucumbência.
Verba que é devida no incidente de
impugnação
de crédito, desde que presente litigiosidade
.
Recurso
desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39.932
5
2030851-90.2020.8.26.0000;
Relator(a):
Araldo
Telles;
Órgão
Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 26/06/2020;
Data de Registro: 26/06/2020)
Ante o exposto, com base no art. 487, I do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela
exordial para DETERMINAR que passe a figurar, em
nome do polo ativo, o valor total de R$ 51.225,00, classe I
créditos trabalhistas, observando-se, se o caso, o art. 83 da
Lei 11.101/2005 e o Enunciado XIII do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial no quadro geral de
credores da recuperação judicial referente ao processo no
1001008-13.2019.8.26.0589.
Ante a apresentação de contestação e a sucumbência
mínima do polo ativo, condeno a parte requerida nas
despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados
em 10% sobre o valor a ser habilitado e indicado acima, na
forma dos artigos 82, §2o, e 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Dispensado o registro, nos termos do art. 72, § 6o, das
NSCGJ. Publique-se. Intimem-se.
Opostos embargos declaratórios pelas recuperandas
(fl. 301-305), a r. decisão foi declarada (fl. 311-313):
Vistos.
F. 263/272: Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do pronunciamento judicial de f. 257/259.
Presentes os pressupostos recursais (tempestividade,
legitimidade e cabimento, já que o preparo é dispensado
pelo art. 1.023 do CPC), conheço do recurso, porém lhe
nego provimento.
Como se pode apreender pelas razões lançadas no recurso,
o embargante traz à tona questões em torno das quais gira
o mérito da demanda. Especificamente, o que o
embargante apresenta são argumentos para manifestar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39.932
6
contrariedade ao entendimento expressado, considerado
erro de julgamento, contra o qual não cabem embargos de
declaração, consoante jurisprudência pacificada no âmbito
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS

DE
DECLARAÇÃO

ERRO
DE
JULGAMENTO
INADEQUAÇÃO.
Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro
de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno,
julgado
em
14/05/2015,
DJe-151
DIVULG
31-07-2015
PUBLIC
03-08-2015
EMENT
VOL-03992-02PP-00196)
PROCESSUAL
CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO
ESPECIAL.

ENUNCIADO

ADMINISTRATIVO

N
3/STJ.
CABIMENTO:

OCORRÊNCIA

DE
OMISSÃO,

OBSCURIDADE
OU CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA

DE VÍCIO NA DECISÃO EMBARGADA.
NATUREZA

MANIFESTAMENTE

PROTELATÓRIA.

EMBARGOS

REJEITADOS
COM APLICAÇÃO
DE MULTA (ART. 1026,
§ 2o, DO CPC/2015).
1. Não havendo omissão, obscuridade
ou contradição,

merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos,
sobretudo
quando
contem
elementos
meramente

impugnativos.
2. No caso em análise há a injustificada
interposição
dos
segundos embargos pelo mesmo embargante,
o que faz
incidir a norma do § 2o do art. 1026 do CPC/2015 .
3. Embargos de declaração rejeitados, com a fixação de
multa 1% do valor da causa .
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1573249/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39.932
7
Registra-se que o posicionamento manifestado, ante a
apresentação de contestação com impugnação aos pedidos
do polo ativo e a litigiosidade verificada neste incidente, é o
posicionamento da jurisprudência:
AGRAVO
INTERNO

NOS
EMBARGOS

DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EMRECURSO
ESPECIAL
-
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
NAORIGEM
-
DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE DEU PROVIMENTO

AO RECLAMO
DA PARTE ADVERSA.
INSURGÊNCIA

RECURSAL

DO
AGRAVADO.

1.
Nos
termos
do
entendimento
jurisprudencial
adotado por este Superior
Tribunal de Justiça, é impositiva a condenação
em
honorários

de
sucumbência

quando
apresentada

impugnação
ao pedido de habilitação
de crédito em sede de
recuperação
judicial ou falência, haja vista a litigiosidade

da demanda . (...). (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no
AREsp
1496551/RS
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL 2019/0125897-9, Rel. Min. Marco
Buzzi, Data do julgamento: 21/10/2019, DJe 23/10/2019).
Recuperação
Judicial. Habilitação
de crédito trabalhista.

Sujeição à recuperação
judicial apenas do crédito existente
ao tempo de seu ajuizamento.
Inteligência
do art. 49,
caput, da Lei 11.101/05. Reconhecimento
de que o crédito é
extraconcursal,
porque derivado de relação de trabalho
posterior
ao
pedido
de
recuperação.

Honorários

de
sucumbência.
Verba que é devida no incidente de
impugnação
de crédito, desde que presente litigiosidade
.
Recurso
desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2030851-90.2020.8.26.0000;
Relator(a):
Araldo
Telles;
Órgão
Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 1a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 26/06/2020;
Data de Registro: 26/06/2020)
Diante de todo o exposto, conheço dos embargos de
declaração, porém lhes nego provimento, pois não há
contradição, omissão ou obscuridade no pronunciamento
judicial embargado, que mantenho por seus próprios
fundamentos.
Intimem-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39.932
8
Assevera o agravante, que diferente do que entendeu
o juiz a quo , tal decisão merece ser parcialmente reformada, haja vista
que, o valor correto do crédito a ser habilitado é no importe de R$
66.592,50, nos termos da certidão de habilitação juntada. Aponta que
conforme comprova a ata de audiência da reclamação trabalhista, Proc. no
0010282-31.2014.5.15.0110), as partes em 18 de julho de 2019 (poucos
meses antes de a usina pleitear sua recuperação judicial) se compuseram
em acordo.
Diz que as recuperandas se comprometeram a realizar
o pagamento da importância líquida de R$ 106.800,00, sendo R$
38.500,00 mediante a liberação do depósito recursal, e o restante R$
68.300,00 dividido em 4 parcelas mensais, iguais e sucessivas no importe
de R$ 17.075,00, sendo a primeira a ser paga no dia 09/09/2019
diretamente na conta corrente do advogado da parte reclamante,
ressaltando que se trata de acordo livremente celebrado entre a partes e
homologado pelo juízo trabalhista, que continha no caso de
descumprimento, multa no percentual de 30%, bem como o vencimento
antecipado das demais parcelas.
Aduz que, não tendo sido o acordo integralmente
cumprido, já que não quitada nenhuma parcela do acordo, deve a
requerida ser condenada ao pagamento da multa, em razão do
inadimplemento da avença, de modo a integrar o crédito do requerente,
salientando que a recuperação judicial da empresa devedora foi deferida
em 20/09/2019, ou seja, em momento posterior ao acordo firmado
(18/07/2019), de modo que eventual impossibilidade de cumprimento do
acordo entabulado, seja qual for o motivo, não exime a parte da multa
estipulada, tendo em vista que o termo do acordo não prevê exceções.
Argui que, em caso de acordo judicial, o termo de
conciliação vale como decisão irrecorrível, conforme art. 831, parágrafo
único da CLT, de modo que as partes se vinculam às suas cláusulas, e não
pode a recuperação judicial deferida, mesmo em se tratando em uma
espécie de novação, ter o condão de alterar o quanto ajustado entre as
partes.
Consigna que a sentença homologatória do acordo foi
proferida antes do deferimento da recuperação judicial, transitando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39.932
9
julgado na data de sua homologação, conforme art. 831, parágrafo único
da CLT e entendimento consubstanciado na Súmula 100, inc. V do TST,
salientando também que, de acordo com o art. 6° da LRF, o deferimento
da recuperação judicial tem o condão de suspender as execuções, podendo
o feito prosseguir a até a sua liquidação, ou seja, apuração do débito, o
que não impede a aplicação da multa.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a
decisão combatida, para que seja habilitado o valor apontado na certidão
juntada, no montante de R$ 66.592,50.
A recuperanda, como de praxe, opôs-se ao julgamento
virtual (fl. 346), sem apresentar qualquer justificativa plausível. Pleito
que se indefere em razão de se tratar de matéria recursal sobre a qual
não há previsão regimental de sustentação oral ou intervenção dos
litigantes.
Contraminuta em fl. 348-355 pelo desprovimento do
recurso.
Manifestação
da
Administradora
Judicial
pela
manutenção da r. decisão de primeiro grau (fl. 361-366).
A Exma Dra. Selma Negrão Pereira dos Reis, DD.
Procuradora de Justiça, manifestou-se pelo provimento ao recurso em fl.
371-373, com o seguinte argumento (fl. 373):
Contudo, como a estipulação de multa é fator de relevo
para que o credor abdique da consecução de atos
expropriatórios
o credor desiste de uma penhora em
nome do acordo
, a proibição de pagar após pedido de
recuperação não significa não dever habilitar o valor com
multa, sob pena de a administração da justiça estar
albergando a má-fé de quem, em prejuízo de um
hipossuficiente de boa-fé, celebra acordo um dia antes de
ajuizar
a
recuperação
judicial,
sabendo
que
o
descumprimento determina penalidade civil, apenas para
postergar o adimplemento da dívida.
Autos conclusos em 27 de agosto de 2020. Julgamento
conjunto com o agravo de instrumento n. 2190864-63.2020 (Voto 40.118)
interposto pela devedora.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39.932
10
A pretensão do recorrente pauta-se no pedido de
verificação de crédito (impugnação à relação de credores publicada pela
Administrador Judicial, sob n. 1000454-44.2020.0589) e visa corrigir o
valor admitido pelo Juízo Recuperacional ao seu crédito
de R$
51.225,00 para R$ 66.592,50
porque sobre esse montante acordado
deve ser incluído o montante da multa de 30% estabelecida em acordo
judicial em que a recuperanda comprometeu-se (e descumpriu
integralmente) ao pagamento perante o Juízo Trabalhista
Vara do
Trabalho de José Bonifácio.
Em
contestação, a recuperanda (fl. 25-28, no
incidente) afirma que a parte do crédito relativamente à multa não é
líquida e, assim, correta a inclusão do valor de R$ 51.225,50, não
incidindo a multa porque (fl. 27, item 9) após o ajuizamento
do pedido
recuperatório
“as recuperandas
não possuem mais condições de proceder à
plena satisfação da dívida de seus credores, o que dispensa o direito a
qualquer multa pelo credor trabalhista
e desconfigura
eventual situação
de mora de devedor, tendo em vista que o crédito se submete à
recuperação
judicial” [..].
A Administradora Judicial, na manifestação de fl.
236-240, nos autos de impugnação, na origem, anuiu a esse entendimento
da recuperanda.
Ciente de que ingressaria com o pedido recuperatório,
já em fase de preparação, na data audiência trabalhista ocorrida em 18 de
julho de 2019 (fl. 214-217), a recuperanda comprometeu-se a pagar a
importância líquida e total de R$ 106.800,00, sendo R$ 38.500,00 pelo
levantamento do depósito recursal e o restante em quatro parcelas, sendo
que a primeira somente se venceria em 9 de setembro de 2019, data
próxima à do ajuizamento do pedido recuperatório estipulando, ainda, o
pagamento de multa de 30% sobre o total, em caso de inadimplência ou
mora (v. fl. 201).
Sua conduta é semelhante ao que fizera com outro
trabalhador, Fernando Correia, conforme descrito nos autos de Agravo de
Instrumento n. 2158477-92.2020 e, ainda, nos autos 2150264-97.2020 e
em mais de uma dezena de outros casos , em que, no dia anterior ao
pedido recuperatório ou data próxima ao ajuizamento do pedido de
recuperação prometeu pagar débito trabalhista, nas mesmas condições.
Informa a boa ética processual e os deveres das partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39.932
11
e de seus procuradores exigiam que o fato relevante agora conhecido o
ingresso de pedido recuperatório a ser promovido logo em seguida, aos 18
de setembro de 2019
deveria ser dado ao conhecimento ao Juízo
Trabalhista, ao advogado do empregado e, obviamente, ao empregado
reclamante.
Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o Dr.
Diego Fernandes Esteves, Advogado, na época mestrando em Direito pela
PUC/RS, escreveu (Comentários aos arts. 14 e 15 do CPC Dos Deveres
das Partes e dos seus Procuradores, in Páginas de Direito,
paginasdedireito.com.br, versão 2.0, publicada em 21.07.07). Anota-se
que, ao se transcrever o texto, as notas de rodapé foram transferidas para
o corpo do artigo e sublinhado o texto em destaque:
O dever de veracidade, previsto no inciso I, implica em as
partes não apresentarem fatos inverídicos ou distorcidos.
Há falta de verdade tanto nas afirmações falsas, como nas
omissões.6 MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo
Civil. Rio
de
Janeiro.
Ed.
Forense.
1999,
p.
338.
MITIDIERO,
Daniel
Francisco. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo I. São Paulo, Ed. Memória
Jurídica, 2004, p. 170. Entretanto, em ambos os casos, para se
caracterizar a má-fé, deve haver a intencionalidade.7
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de
Janeiro. Ed. Forense. 1999, p. 337 e 341.
As inverdades ou distorções têm a mesma gravidade da
omissão dolosa. A omissão de fato relevante pode conduzir
a conclusão absolutamente diversa da que ocorreria caso o
fato fosse narrado em sua inteireza. Deve haver a
completude das informações relevantes ao processo.
[..]
O dever de lealdade previsto no inciso II está no sentido de
sinceridade, fidelidade.13 MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao
Código de Processo Civil. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 1999, p. 345
Segundo Celso Agrícola Barbi, significa “obedecer às regras
do jogo, no qual deve vencer aquele que tem razão.”14 BARBI,
Celso Agrícola. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. I. 1a ed. Rio de Janeiro. Ed.
Forense. 1998, p. 122.
Fábio Milman assim leciona:
Lealdade é, pois, virtude do litigante que, embora não
meça esforços para fazer prevalecer o que entende seja seu
direito, assim age respeitando, mostrando a face, olhando
nos olhos. Leal é a parte que vê, no contrário, não o
inimigo, mas o adversário circunstancial; é a que não
surpreende, a que mostra as armas de que dispõe, a que
não atira pelas costas.
Pontes de Miranda colaciona esclarecedor exemplo de
litigância desleal: “Quem, em ação contra B, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39.932
12
reivindicar um bem, em vez de só expor o que deu ensejo à
propositura, diz que o possuidor das terras reivindicadas
vivia com uma senhora vizinha do autor da ação, procede
deslealmente porque isso nada tem a ver com a causa.”15
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de
Janeiro. Ed. Forense. 1999, p. 346
Daí porque a dívida deve ser habilitada em sua
integralidade. Isto porque não há de se premiar a conduta das
recuperandas em omitir fato relevante no momento do acordo, que, diga-
se, somente foi realizado com pretensão a reduzir dívida existente, vez
que não desconheciam a crise econômico-financeira, nem tampouco,
ignoravam sua decisão de ajuizar o pedido recuperatório, já em marcha
naquele momento.
Ainda, nesse sentido, prejuízo não haveria aos demais
credores se o crédito viesse a ser admitido na recuperação pelo valor total
pleiteado porque sopesados os custos do processo trabalhista e reduzidas
as pretensões iniciais do credor ora habilitante pela oferta de uma
proposta global, já sabedora a recuperanda que não poderia quitar o
débito em cumprimento de sentença nos autos trabalhistas.
Assim, deve-se considerar a intenção das partes: o
credor trabalhista abriu mão de suas pretensões iniciais e o devedor
aceitou pagar a multa que é exatamente o que resultaria da
impossibilidade de pagamento perante aquele Juízo.
Pouco importa, nesse contexto, saber o nomem iuris
que as partes litigantes deram naquela oportunidade às verbas, devendo
tão somente ser considerado o montante acordado destinado ao
pagamento de todas as verbas reclamadas naquele processo trabalhista e
que somente poderiam ser recebidas no processo recuperatório.
Neste sentido, há precedentes nesta Câmara, j. em 17
de janeiro de 2019 (AIs 2224126-72.2018.0000 e 2236912-51.2018, com a
mesma ementa, sendo Rel. Des. Maurício Pessoa e integrantes, o Des.
Grava Brazil e o Des. Ricardo Negrão):
Agravo
de
instrumento

Recuperação
judicial

Impugnação
de
cre dito
parcialmente
procedente

Descumprimento de acordo trabalhista
Aplicação da
penalidade acordada
Inexistência de violação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39.932
13
princípio da “par conditio creditorum” Decisão mantida
Recurso desprovido.
No acórdão proferido no AI 2236912-51.2018constam
os seguintes fundamentos:
É
incontroverso
que
a
agravada
descumpriu o acordo e incorreu na multa fixada (50% do
valor devido).
Considerando que no momento da celebração do acordo
(29.05.2018) não houve qualquer menção ao pedido
recuperacional, distribuído em 28.04.2017 e processado em
31.05.2017, é legítima a incidência da multa por
descumprimento do pacto, sob pena de se privilegiar a
omissão da recuperanda (ciente da penalidade imposta) em
prejuízo do credor, como bem observou a administradora
judicial em manifestação apresentada no incidente (fls.
22/23).
Nesse sentido são os julgados das Câmaras Especializadas
em Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça, a saber:
“Agravo
de
instrumento

Decisão
que
acolheu
impugnação
para habilitar crédito trabalhista
objeto
de acordo homologado
em reclamação,
no valor
correspondente
ao principal acrescido de multa por
descumprimento
Inconformismo
Não acolhimento

Agravante que celebrou o acordo após o ajuizamento

do pedido de recuperação
judicial, sabendo, de
antemão, que não o cumpriria Acordo que foi
celebrado e homologado
antes do deferimento
do
processamento
da recuperação,
por decisão transitada
em julgado Inexistência
de violação do princípio da
par conditio creditorum
Título executivo judicial ao
qual, à exceção do prazo de suspensão das execuções
previsto no art. 6°, § 4°, da Lei n. 11.101/05, o juiz da
recuperação
não pode negar efeitos Singularidades
do
caso concreto que autorizam e justificam a habilitação

do principal acrescido da multa, para inclusão no
plano de recuperação
Decisão agravada mantida
Recurso
desprovido.”

(AI
no
2037782-80.2018.8.26.0000;
Relator:
Des.
Grava
Brazil; 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data do julgamento: 23.04.2018);
“Recuperação
judicial. Habilitação
de crédito. Valor
oriundo
de
acordo
formulado
em
audiência de conciliação
trabalhista.
Multa que
integra o acordo e constitui o título executivo judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39.932
14
Impossibilidade
de afastamento.
Decisão mantida.
Agravo
desprovido.”
(AI
no
2035409-18.2014.8.26.0000, Rel. Des. José Reynaldo;
2a
Câmara
de
Direito
Empresarial;
Data
do
Julgamento: 10.02.2015)
Neste último caso houve a interposição de recurso
especial, que não foi conhecido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.585.615 - SP
(2019/0278046-6)
RELATOR : MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE : BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS
LTDA
AGRAVADO : JULIANO MODESTO VIEIRA
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
DECISÃO Da análise da minuta do agravo de instrumento
que deu origem ao presente feito, pode-se inferir que foi
acolhido parcialmente o incidente de impugnação de
crédito, distribuído por dependência ao processo de
recuperação judicial proposta por BECAP COMÉRCIO DE
AUTO PEÇAS LTDA. (BECAP), para majorar crédito
trabalhista.
O agravo de instrumento interposto por BECAP não foi
provido pelo Tribunal bandeirante, em acórdão assim
ementado:
Agravo
de
instrumento
-
Recuperação
judicial
-
Impugnação
de
crédito
parcialmente
procedente
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39.932
15
Descumprimento de acordo trabalhista - Aplicação da
penalidade acordada - Inexistência de violação do princípio
da "par conditio creditorum" - Decisão mantida - Recurso
desprovido (e-STJ, fl. 81).
Irresignada, BECAP interpôs recurso especial, amparado
no art. 105, III, alínea a, da CF, alegando ofensa aos arts.
41, I, §1o, 56, § 3o, 58, §2o, e 172 da Lei no 11.101/05.
Sustentou que os credores trabalhistas devem ter
tratamento
igualitário,
uma
vez
que
todos
foram
desligados da empresa antes do pedido de recuperação
judicial (e-STJ, fls. 90/98).
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 105/112).
O apelo nobre interposto por BECAP não foi admitido em
virtude da incidência da Súmula no 284 do STF (e-STJ, fl.
118).
Nas razões do presente agravo em recurso especial,
BECAP sustentou a ofensa aos dispositivos de lei federal e
afirmou que o TJSP acabou por julgar o mérito da
demanda (e-STJ, fls. 121/130).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 133/137).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento
do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 147/150).
É o relatório.
DECIDO.
O inconformismo não merece prosperar.
De plano, vale pontuar que o presente recurso foi
interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC,
razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos
termos do Enunciado no 3 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39.932
16
recursal na forma do novo CPC.
Do Juízo de admissibilidade Inicialmente, é relevante
afirmar que o Tribunal a quo, ao realizar o juízo de
admissibilidade, atendeu perfeitamente aos ditames legais,
não podendo se afirmar que o fato de incursionar no mérito
do especial se configure usurpação de competência.
Ressalte-se que o juízo de prelibação é bifásico, ou seja, o
primeiro juízo realizado no Tribunal de origem não tem o
condão de vincular a decisão de admissibilidade do STJ, a
qual é soberana àquele.
Confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
ATENDIDOS. ANÁLISE DE MÉRITO DO ESPECIAL.
CONTROLE BIFÁSICO. APELAÇÃO. 514, II, DO CPC.
ATENDIMENTO.
1. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico
e, como tal, a decisão proferida pelo tribunal de origem não
vincula esta Corte, que tem competência plena para
verificar, novamente, o preenchimento dos pressupostos
recursais.
2. O exame de mérito do apelo nobre já traduz o
entendimento de que foram atendidos os requisitos
extrínsecos
e
intrínsecos
de
sua
admissibilidade,
inexistindo necessidade de pronunciamento explícito a esse
respeito.
3. "A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados
na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo
bastante para negar conhecimento ao recurso" (AgRg no
AREsp no 175.517/MS, Relator Ministro Sidnei Beneti,
Terceira Turma, DJe 27/6/2012).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 489.138/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 16/9/2014, DJe
26/9/2014) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39.932
17
INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 216/STJ. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE BIFÁSICO.
STJ NÃO VINCULADO.
(...)
2. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico.
A decisão proferida pelo Tribunal de origem não vincula o
Superior Tribunal de Justiça na aferição dos pressupostos
de admissibilidade do recurso especial. Isso porque
compete a esta Corte, órgão destinatário do recurso
especial, o juízo definitivo de admissibilidade. Precedentes.
3. "A tempestividade de recurso interposto no Superior
Tribunal de Justiça é aferida pelo registro no protocolo da
secretaria e não pela data da entrega na agência do
correio." (Súmula 216/STJ).
4. O recurso mostra-se manifestamente infundado, a
ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2o,
do CPC.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental a que se nega provimento, com aplicação de
multa.
(EDcl no AREsp 289.109/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. 15/5/2014, DJe 21/5/2014)
Da alegada violação dos arts. 41, I, §1o, 56, § 3o, 58, §2o, e
172 da Lei no 11.101/05 Constatou-se que, nas razões do
especial, BECAP limitou-se a sustentar que houve afronta
aos arts. 41, I, §1o, 56, § 3o, 58, §2o, e 172 da Lei no
11.101/05 não tendo detalhando, de forma clara e precisa,
como e em que medida o acórdão recorrido os teria violado.
Ressalta-se que a simples menção ao regramento, feita de
maneira esparsa e sem demonstração de ofensa aos
dispositivos legais, bem como a mera alegação de afronta à
legislação sem especificar de que modo teria concretamente
ocorrido a vulneração não suprem a exigência de
fundamentação adequada do recurso especial, incidindo,
por analogia, o óbice da Súmula 284/STF, que dispõe: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39.932
18
da controvérsia.
A propósito, vejam-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. BRASIL TELECOM.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 170, §1o, DA LEI No 6.404/76, 467
E 471 DO CPC DE 1973. SÚMULA 284 DO STF.
SÚMULA 371 DO STJ. VALOR PATRIMONIAL DA
AÇÃO. INVIABILIDADE DE VIOLAÇÃO DE SÚMULA
DE
TRIBUNAL
SUPERIOR
E
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
VALOR
CORRETO
DA
COTAÇÃO
DA
AÇÃO.
SÚMULA
7
DO
STJ.
RENDIMENTOS DOS DIVIDENDOS. SÚMULA 284 DO
STF.
1. Em relação à alegada ofensa aos arts. 170, §1o, da Lei no
6.404/76, 467 e 471 do CPC/73, não se vislumbra a aduzida
violação por falta de articulação de argumentos jurídicos a
embasar tal assertiva, caracterizando deficiência de
fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
5. No tocante ao tema dos rendimentos dos dividendos, a
ausência de indicação de dispositivo de lei federal tido por
violado caracteriza a deficiência de fundamentação a
inviabilizar a abertura da instância especial. Aplicação da
Súmula 284/STF.
(AgInt no AREsp 802.042/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 29/8/2016) AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
REEXAME
DE
PROVAS.SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39.932
19
desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões
de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do
acórdão.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da
ocorrência dos danos materiais e morais demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar
de modo preciso como teria ocorrido a violação legal.
Aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
(AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 20/6/2016)
Nessas condições, com fundamento no art. 1.042, § 5o, do
NCPC, c/c o art. 253 do RISTJ (com a nova redação que lhe
foi dada pela emenda no 22 de 16/3/2016, DJe 18/3/2016),
CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Considerando a apreciação de agravo de instrumento,
deixo de analisar tema referente a honorários advocatícios.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 03 de fevereiro de 2020.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
(Ministro MOURA RIBEIRO, 05/02/2020)
Assim
agindo
a
recuperanda,
considerando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161050-06.2020.8.26.0000 -Voto no 39.932
20
ocorrência de litigância de má-fé nos autos trabalhistas e neste recurso
(CPC15, art. 80, I, III, V e VII) e fraude processual perante a Justiça
Federal Trabalhista, estaria a recuperanda favorecendo credor em
detrimento dos demais credores (LREF, art. 172), sabedora de que um
plano recuperatório estava sendo distribuído no dia subsequente à
audiência trabalhista, com a submissão de todos os seus credores.
A solução mais justa e adequada e apresenta grande
efeito pedagógico a coibir condutas que violam os deveres das partes e de
seus procuradores nos processos judiciais, sobretudo quanto à exposição
dos fatos conforme a verdade e não formular pretensões destituídas de
fundamento, em qualquer juízo ou instância.
Com esse entendimento, o recurso deve ser provido,
aplicando-se à agravada a pena de litigância de má-fé, nos termos do art.
80, I, III, V e VII, razão pela qual fica condenada ao pagamento de multa
correspondente a 10% sobre o valor da pretensão recursal, além de
indenização à parte agravada no mesmo montante.
Em razão do exposto, dá-se provimento ao recurso,
com majoração da verba honorária arbitrada em primeiro grau, de 10%
para 12%, com fundamento no art. 85, 11, do Código de Processo Civil,
com observação (aplicação de pena por litigância de má-fé).
RICARDO NEGRÃO
RELATOR